Tribunal: STF
Processo: CC 7044
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL.
          CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 102, I, "O",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 115 DO C. P. CIVIL E 164 DO R.I.S.T.F.
1.        NÃO HÁ CONFLITO DE COMPETÊNCIA, POSITIVO OU NEGATIVO, SE OS
ÓRGÃOS JUDICIARIOS ESTADUAIS ADMITEM A PROPRIA E O TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTIÇA, EM DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR, NÃO CONCLUI EM SENTIDO
CONTRARIO.
2.        CONFLITO DE COMPETÊNCIA, SUSCITADO NO S.T.F., MAS TRANCADO
"AB INITIO".
3.        AGRAVO IMPROVIDO PELO PLENÁRIO.
4.        INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 102, I, "O", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, 115 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 164 DO R.I.S.T.F.